Tribunal: TCU
Processo: 011.531/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6555/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 011.531/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bento Forte de Oliveira Neto (XXX.726.374-XX); Eustaquio Fernandes Soares Ferreira (XXX.904.794-XX); Jayne Moreira dos Santos Silva (XXX.779.394-XX); Jose Rafael de Moura Vilela (XXX.114.564-XX); Lorena Rayane Teixeira Santos (XXX.305.544-XX); Luis Eleonaldo Ferreira da Silva (XXX.589.334-XX); Maria Luiza da Silva Nascimento (XXX.052.224-XX); Mathaus Kelvy Pereira Lopes (XXX.913.424-XX); Merilane Lima dos Santos (XXX.408.444-XX); Wellington de Holanda Cavalcante (XXX.069.364-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.